Tribunal: TJMT
Processo: 0001428-98.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 001428-98.2018.811.0003
AGRAVANTE: E. S. S., Representada por seu genitor Francisco Galdino Costa
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por E. S. S., Representada por seu genitor Francisco Galdino Costa, contra decisão monocrática interposta por esta Relatora no ID. No 40732952, que, nos autos do Recurso de Apelação no 001428-98.2018.811.0003, declarou a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça determinando a remessa dos autos à Turma Recursal competente.
Determinei o sobrestamento do feito no ID. No 57153488, tendo em vista o Tema 1058.
Revogo a decisão que sobrestou os autos de ID. No 57153488, uma vez que foi lançado equivocadamente.
Sendo assim, devolvam-me os autos conclusos para julgamento do recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de março de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora